Tribunal: TJSP
Processo: 1000290-66.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE DE SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO DE COBRANÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE DE SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO DE COBRANÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Recurso de embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000290-66.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
FABIANO DA COSTA LACERDA, é embargado JOSÉ GERALDO LOPES BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000290-66.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de declaração no 1000290-66.2019.8.26.0152/50000.
Comarca de Cotia.
02a Vara Cível.
Processo no 1000290-66.2019.8.26.0152.
Prolator ( a ): Juiz Diógenes Luiz de Almeida Foutoura Rodrigues.
Embargante ( s ): Fabiano da Costa Lacerda.
Embargado ( s ): José Geraldo Lopes Borges.
VOTO No 48.182/2020.
RECURSO
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
RESPONSABILIDADE DE SÍNDICO DE CONDOMÍNIO
EDILÍCIO
–
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do
Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de
forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos
autos até o momento de prolação do acórdão, não restando
qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Recurso de embargos
de declaração conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por Fabiano da Costa Lacerda ( folhas 01/10 do incidente –
propriedades do documento – processo eletrônico ), com espeque no
artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o
Venerando Acórdão de folhas 210 usque 215 que, por unanimidade
de votos, negou provimento ao recurso apresentado pelo embargante,
mantendo incólume a respeitável sentença de folhas 173/175.
Em síntese, alega o embargante
existir omissão do Aresto. Adua, então, que deixou o Acórdão de se
manifestar acerca do pedido de juntada de novos documentos,
necessidade de designação de audiência de conciliação, bem como
realização de prova pericial contábil e oitiva de testemunhas ( folha
02 dos embargos ).
Pugna
pelo
acolhimento
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000290-66.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
3
embargos, com excepcionais efeitos infringentes.
Este é o relatório
Os embargos não merecem guarida. Notório o inconformismo do
embargante com a decisão desta Câmara que, por si só, não é motivo
legal para se dar guarida às pretensões do recurso.
Efetivamente,
em
nenhum
momento foi apontada qualquer obscuridade, contradição ou
omissão que justificasse o recebimento de embargos, nos moldes do
que dispõe o artigo 1.022 do vigente Diploma Processual.
Alega o embargante que a decisão
embargada deixou de se manifestar acerca do pedido de nulidade do
julgado em virtude de cerceamento de defesa. Aponta omissão
referente ao pedido de juntada de novos documentos nos autos, de
designação de audiência de conciliação, bem como realização de
prova pericial contábil e oitiva de testemunhas, consoante se observa
na primeira parte da folha 02 dos embargos.
Todavia, estes pontos não foram
objeto de pedido formulado no recurso de apelação apresentado (
folhas 178/189 ). Logo, não há omissão a ser sanada, vez que inova o
embargante em sede de embargos de declaração, o que não admite o
sistema processual cível vigente.
Outrossim, não é demais ressaltar
que oportuno “in casu” o julgamento antecipado da lide, pois os
elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da
questão.
Estabelece o artigo 353 do
Diploma Processual Civil que, cumpridas as providências
preliminares, o juiz deverá proferir julgamento conforme o estado do
processo, para que adotada uma de três soluções possíveis: extinção,
julgamento antecipado ou saneamento. É regra, de outro lado, do
artigo 355 inciso I, do mesmo código que, não existindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000290-66.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
4
necessidade de outras provas, deve o Magistrado conhecer
diretamente do pedido, sentenciando.
Não é outro o entendimento da
jurisprudência a respeito, como pode ser lido no V. Acórdão do E.
Superior Tribunal de Justiça, cujo relator foi o Min. Sálvio de
Figueiredo, citado por Theotônio Negrão, em seu clássico Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, ao anotar o artigo
330: "Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" (
in nota 2a, 30a ed., pág. 382 ).
Ademais,
consoante
indicado
expressamente na decisão embargada, não cabe a a realização de
perícia contábil neste momento, tampouco se revela pertinente a
oitiva de testemunhas ou mesmo a abertura da instrução probatório,
pois neste momento se analisa apenas o dever de prestar contas por
parte do embargante, que ocupou o cargo de síndico no edifício no
qual reside o autor.
Eventuais provas e perícia, à
obviedade, devem ser realizadas apenas após a apresentação das
contas perseguidas. Não se vislumbra necessidade de designação de
audiência de conciliação, vez que em qualquer momento podem as
partes transigir extrajudicialmente. Por fim, descabe nesta o pedido
de reconsideração da decisão que revogou a justiça gratuita ao
autor, vez que ausentes neste momento documentos que comprovem
nos autos a situação de hipossuficiência financeira alegada.
Eventual mudança no estado
financeiro do recorrente deve ser formulado em primeira instância,
com a apresentação de documentos hábeis ( cópia da declaração de
renda apresentada à Receita Federal nos últimos anos, comprovantes
de recebimentos e gastos ordinários, extratos bancários e outros ),
ocasião na qual será novamente avaliado o pedido, que se deferidos
irão gerar efeitos “ex nunc”.
De toda sorte, vez que a matéria
suscitada nestes embargos não foi formulada no recurso de apelação
apresentado, não há que se falar em dúvida, Isto porque ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000290-66.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
5
qualquer lacuna no julgado, obscuridade quanto ao conteúdo do
decidido, contradição nos termos exarados por esta Câmara
Julgadora ou erro material a ser sanado.
Os embargos, repita-se, visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença
ou acórdão a tal ponto maculados por falta de clareza, por
obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto sobre o qual
era imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o que não é
mesmo o caso dos autos.
Portanto, não havendo omissão,
contrariedade, obscuridade ou erro material, não se acolhe os
embargos interpostos, vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022
do atual Diploma Processual Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR